Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738330-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: ALCIDES RODRIGUES DAMACENA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serviço de Limpeza Urbana (SLU) contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu o requerimento de medida liminar para determinar a conclusão do processo administrativo referente à conversão do período especial trabalhado em tempo comum no prazo de trinta (30) dias. O Juízo de Primeiro Grau informa a prolação de sentença (id 64914511). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto à perda superveniente do objeto recursal, porém o prazo transcorreu sem resposta (id 65361569 e 66427951). A superveniência de sentença e a interposição de apelação fazem perecer o objeto do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator